Tribunal: TJBA
Processo: 0320486-32.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0320486-32.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIENE DE JESUS DA CRUZ DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI, JULIANO RICARDO SCHMITT, RODRIGO FRASSETTO GOES, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

APELADO: LUCIENE DE JESUS DA CRUZ DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, JULIANO RICARDO SCHMITT, RODRIGO FRASSETTO GOES, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DEVIDAMENTE SUPRIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1 - Não se configuram os vícios do art. 1.022 do CPC quando o acórdão enfrentou, de forma clara e suficiente, todas as matérias suscitadas nos recursos de apelação.

2 - Alegações relativas à inexistência de cláusula de comissão de permanência, à justificativa para taxas de juros superiores à média de mercado e à aplicação da taxa SELIC foram todas enfrentadas no voto condutor do acórdão.

3 - Inexistente a omissão sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando expressamente abordada e fundamentada a manutenção da sucumbência recíproca.

4 - O prequestionamento está atendido quando a matéria suscitada foi analisada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.

5 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Cível
nº
0320486-32.2011.8.05.0001,
em que figuram, como Embargante,
OMNI S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e, como Embargada,
LUCIENE DE JESUS DA CRUZ DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora